Tribunal: TJMT
Processo: 1023624-52.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023624-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (APELANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE A PARTE AUTORA E A EMPRESA RÉ – PLATAFORMAS DISTINTAS – DECOLAR.COM E PASSAGENSAEREAS.COM – INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO – ART. 485, INCISO VI, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC, quando demonstrado que a parte demandada não integrou a cadeia de fornecimento ou contratação relativa ao serviço questionado na demanda.

Inexistindo vínculo jurídico entre a autora e a ré, e sendo distintas as plataformas por meio das quais se deu a aquisição das passagens aéreas (passagensaereas.com e decolar.com), é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

A simples alegação de semelhança entre os sítios eletrônicos ou de eventual erro no processamento da compra, desacompanhada de prova da atuação da ré nos fatos narrados, não autoriza sua responsabilização, sob pena de indevida ampliação do polo passivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023624-52.2023.8.11.0041

APELANTE:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

APELADA:

DECOLAR.COM LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada
nos autos
nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais,

ajuizada em face da
DECOLAR.COM LTDA.
, que acolheu a preliminar arguida pela empresa ré, e com fulcro no inciso VI do artigo 485 do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença não merece prosperar, pois, a seu ver, os elementos documentais juntados aos autos demonstram a veracidade dos fatos narrados, no sentido de que a apelada recebeu os valores das passagens sem prestar o devido serviço de viagem.

Alega que a quantia foi bloqueada no cartão de crédito da apelante, e paga integralmente, mesmo após o cancelamento da compra das passagens efetuado pela própria empresa, o que, no entender da recorrente, configura dano material indenizável.

Aduz, ainda, que os documentos comprobatórios do pagamento das passagens e dos e-mails trocados entre as partes confirmam que o cancelamento foi realizado pela apelada e que os valores pagos não foram estornados, sendo indevido o lucro auferido pela ré.

Assevera que houve cerceamento de defesa, por não ter sido designada audiência para produção de prova oral nem acolhido o pedido de juntada de gravações que comprovariam a boa-fé da consumidora.

Argumenta que a sentença desconsiderou os comprovantes de pagamento de 12 (doze) parcelas de R$633,66, totalizando o valor das passagens, quitadas pela autora por meio de cartão Nubank.

Menciona que, à luz do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, faz
jus
à devolução em dobro dos valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária, em razão de cobrança indevida, sem engano justificável do fornecedor.

Postula, ainda, o reconhecimento dos danos morais sofridos, pela frustração da expectativa de prestação do serviço e pela cobrança indevida de valor pago sem a correspondente contraprestação; e reitera que não deu causa ao cancelamento das passagens, tendo arcado com os custos do contrato em sua integralidade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da
responsabilidade da apelada pelos danos materiais
correspondentes as 12 parcelas pagas de R$633,66; o
reconhecimento do direito à devolução em dobro
dos valores pagos indevidamente, com base no artigo 42, parágrafo único, do CDC; o
reconhecimento e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais
; a
condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios
; a
inclusão e

apreciação das provas novas
trazidas aos autos, especialmente os extratos bancários do Nubank e os e-mails trocados entre as partes; a
concessão da gratuidade da justiça para o recurso
, ou, alternativamente, o parcelamento das custas recursais (Id. 271799387).

Contrarrazões ofertadas no Id. 271799401, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Pedido de sustentação oral realizado pela parte apelante na peça Id. 279311859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pela apelante, tendo em vista que o IR (exercício de 2024) juntado no
Id. 275693357, demonstra
que a mesma não possui condições de arcar com as custas do processo, restando dispensada do recolhimento do preparo deste recurso
.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA
contra a r. sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais, ajuizada em desfavor da
DECOLAR.COM LTDA.
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela empresa, ora apelada.

A controvérsia instaurou-se a partir da alegação da autora de que, após a aquisição de passagens aéreas internacionais em 19/06/2023, utilizando dois cartões de crédito, teria sido surpreendida com o cancelamento unilateral das referidas passagens, mesmo após a regularização do pagamento, de modo que requereu a suspensão da cobrança das parcelas lançadas no cartão de crédito, bem como indenização por danos morais e materiais.

A r. sentença recorrida foi precisa ao delimitar a controvérsia, destacando que
a aquisição das passagens ocorreu por intermédio da plataforma “passagensaereas.com”, não havendo prova de que a empresa
DECOLAR.COM LTDA
. tenha participado da negociação, tampouco do recebimento dos valores pagos ou da efetivação do contrato de transporte aéreo
.

De fato, consoante consta nos autos, a reserva de passagens cujo cancelamento é objeto da presente demanda corresponde ao número 633517240100, emitida pela companhia aérea
LATAM Airlines
, sendo a transação processada por meio do site PassagensAéreas.com (Id 271798428). Veja:

Ademais, não há qualquer documento que indique vínculo contratual entre a autora e a apelada, tampouco autorização de cobrança ou intermediação direta realizada pela Decolar.com Ltda.

Como cediço, o artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento. Todavia,
tal solidariedade não é presumida entre fornecedores diversos que não atuaram na mesma relação jurídica específica
, exigindo-se a comprovação efetiva da participação da demandada na prestação defeituosa do serviço.

No caso em análise, a ré demonstrou que
não foi responsável pela venda, cobrança, alteração ou cancelamento das passagens
, sendo, portanto,
estranha
ao vínculo contratual havido entre a autora e o fornecedor direto do serviço.

Demais disso, os extratos apresentados pela própria autora apelante (Id. 271798426)
não evidenciam qualquer relação financeira com a Decolar.com Ltda. Veja:

Por fim, mas não menos importante, verifica-se que os vários extratos de movimentação bancária anexados juntamente deste apelo (Ids. 271799388 e ss.), apenas mensuram o parcelamento realizado na aquisição das passagens no valor de R$633,69, mas não informam sua origem, de modo que não há como se presumir que foram concretizadas pela empresa demandada Decolar.com. Veja:

Diante desse cenário, tem-se que o magistrado
a quo
fundamentou-se de modo rigoroso ao indeferir a produção de prova oral e a juntada de gravações, por entender que o litígio se resolve com base na prova documental existente, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Tal entendimento harmoniza-se com o princípio da persuasão racional do juiz (art. 371 do CPC).

É importante destacar, ainda, que o reembolso da reserva foi efetuado, conforme informações constantes nos autos, e que eventual insatisfação da autora recorrente deveria ser dirigida à companhia aérea ou à instituição financeira envolvida na transação, jamais à empresa ora apelada, que sequer figura entre os documentos de confirmação da compra.

Assim,
correta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. A tentativa de reformar a sentença esbarra na ausência de novos elementos que demonstrem de forma inequívoca a participação da apelada no negócio jurídico questionado.

Nessa mesma linha e guardadas as particularidades dos casos, é o entendimento dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. NOVO EMPRÉSTIMO. CONCESSÃO. ÔNUS DA PROVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. OPERAÇÃO PRÉ-EXISTENTE. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
FORNECIMENTO DO SERVIÇO. CADEIA. SOLIDARIEDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Eventual ausência de ato comissivo ou omisso necessário à responsabilização do banco réu é matéria atrelada ao mérito da demanda . 2. Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo Código de Processo Civil, incumbindo ao autor o ônus quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. O ônus da prova é distribuído de acordo com as alegações formuladas pelas partes e resta demonstrada a contratação de novo empréstimo consignado e não a portabilidade do empréstimo anterior, realizado com instituição financeira diversa .
4. Diante de todo o arcabouço probatório, evidencia-se que não há solidariedade entre a instituição bancária e a empresa intermediária, que prometeu a portabilidade de empréstimo com desconto em folha de pagamento. 5. Ausente comprovação da participação de demais empresas na cadeia de fornecimento do serviço, por meio do recebimento e transferência de valores pagos em decorrência da relação de consumo litigiosa, essas não respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor .
6. É devida a restituição, ao consumidor, dos valores indevidamente retidos pela empresa intermediária da prestação de serviço de portabilidade de operação de crédito consignado, resultante da não quitação da operação de crédito pré-existente. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada . 8. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 0730734-49.2022 .8.07.0001 1821544, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 22/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Acolhimento. A empresa responsável pela inclusão do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" apenas possui nome empresarial semelhante ao da ré.
Pessoas jurídicas com números de CNPJ e razões sociais distintas. Ilegitimidade passiva da ré já reconhecida por este E . Tribunal de Justiça em hipótese análoga. Inadmissibilidade do apelo da autora (Art. 932, III, CPC). Extinção da ação, sem resolução do mérito (art . 485, VI, CPC).
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E PROVIDO O DA RÉ.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1029001-10.2022 .8.26.0562 Santos, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 21/09/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. RÉ QUE NÃO CONFIGURA COMO FORNECEDORA NA CADEIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DA RECORRENTE. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL AFASTADA.
1 . Cediço que Código de Defesa do Consumidor prevê a solidariedade passiva entre todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços. 2. Entretanto, no caso dos autos, restou incontroverso que não houve fraude no boleto emitido pela apelante, no qual consta corretamente como beneficiários do valor os vendedores do produto (doc. ID nº 28234050) .
3. Os facilitadores de pagamento que prestam o seu serviço adequadamente e cumprem com a sua obrigação contratual e legal, não causam dano ou ofensa ao consumidor que não recebeu pelo produto corretamente pago. 4. A apelante somente poderia atrair responsabilidade sobre os danos causados ao autor se houvesse defeito na prestação do serviço de pagamentos, neste caso sim, se caracterizando como fornecedora nos moldes do art . 3º do CDC. 5. Assim, entendo que a tese da Teoria do Risco Empresarial, a qual dispõe que a empresa intermediadora é obrigada a reparar os danos materiais por que sua atividade cria risco de dano para terceiros, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa, não deve ser acatada. 6 . Citado precedente do STJ. 7. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. 8 . Solidariedade afastada. 9. Exclusão da recorrente do polo passivo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000765-72 .2020.8.17.2280,em que figura como apelante COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA – SICREDI UNIÃO MS/TO e como apelada MARIA JAIRA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Caruaru, data registrada no sistema. Des. Luciano de Castro Campos Relator.”
(TJ-PE - Apelação Cível: 0000765-72.2020 .8.17.2280, Relator.: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 14/06/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VÍCIO EM PRODUTO -
DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – EMPRESA QUE NÃO É FABRICANTE OU VENDEDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS OU ELETRODOMÉSTICOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A pretensão deste caso concreto é indenizatória fundada no vício do produto, tratado no artigo 18 do Código consumerista, pelo qual respondem todos os participantes da cadeia de produção e de colocação do bem no mercado, desde o fabricante até o comerciante, que podem ser acionados, aplicando-se o princípio da solidariedade. Contudo, em que pese a empresa de assistência técnica aja, a princípio, em nome do fabricante, prestando-lhe serviços para saneamento do vício, não participa, diretamente, do processo produtivo para aquisição de bens e serviços, pelo que, diante dos fundamentos desta lide, é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo. Deve ser reconhecida a ilegitimidade desta, pois atua no ramo da assistência técnica, não sendo fabricante ou vendedora de produtos eletrônicos ou eletrodomésticos . Dessa forma, não se aplica a ela a responsabilidade objetiva solidária que recai sobre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.”
(TJ-MT 10111391720218110000 MT, Relator.: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025